Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PLEITO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RATEIO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ. PERDA DE BENS MÓVEIS.
I – O pedido do locatário de ressarcimento dos serviços realizados no imóvel residencial, que ocupou por quase quatro anos, não procede, pois, conforme cláusula contratual, era sua responsabilidade zelar pela conservação e limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para a sua manutenção, arcando com os respectivos custos.
II – A obrigação do locatário de arcar com o pagamento das despesas de água e luz foi estabelecida em cláusula contratual, não sendo crível que, depois de anos residindo no imóvel, não sabia da existência de apenas um medidor para a sua residência e do locador, situadas na mesma edificação. Ademais, foi estipulada cláusula no contrato isentando o locatário do pagamento do IPTU, para promover compensação dos gastos.
III – A reparação material pela alegada danificação de móveis domésticos e de um computador usado, em razão de suposto alagamento do imóvel, não pode ser atribuída ao locador, pois era obrigação contratual do locatário zelar pela manutenção do bem, incumbindo-lhe efetuar e arcar com as reformas necessárias para tanto.
IV – Apelação desprovida.